Tribunal: TJDFT
Processo: 0706732-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARCIAL. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus BRB Banco de Brasília e American Life Companhia de Seguros, solidariamente, ao pagamento de R$ 25.837,78 à autora, a título de restituição em dobro de indébito, referente ao período de cobranças indevidas do prêmio de seguro de 02/2019 a 05/2023, bem como para condenar os réus BRB Banco de Brasília e Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.007,30 à autora, a título de restituição em dobro de indébito, referente ao período de cobranças indevidas do prêmio de seguro de 06/2023 a 10/2023. O pedido de reparação por danos morais foi julgado improcedente.2. Recurso cabível, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.3. Inicialmente, deve ser revogada a decisão de ID 65635441 diante dos esclarecimentos prestados (ID. 65717582). Sobreveio o acordo firmado entre a autora e a requerida American Life Companhia de Seguros, cuja quitação se estendeu tão somente ao codevedor BRB Banco de Brasília. Desse modo, homologa-se o acordo apresentado (ID 53537163) para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, III, do CPC.4. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, por não ter sido demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.5. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 11 do RITR e art. 932, III do CPC.6. Cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.7. No caso, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais não guardam qualquer relação lógica com os fundamentos da sentença atacada.8. Claramente as razões do apelo não consideram o que efetivamente foi decidido na sentença. Os argumentos vazios e genéricos trazidos não apresentam qualquer coerência com o julgado, não havendo, sobretudo, impugnação quanto à condenação ao pagamento de R$ 4.007,30 à autora, referente ao período de cobranças indevidas do prêmio de seguro de 06/2023 a 10/2023.9. Limitou-se o recorrente a combater condenação ao pagamento de indenização por danos morais não imposta na sentença, conforme trechos destacados:
A r. sentença recorrida entendeu pela condenação do Banco Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais nos seguintes critérios:As condições pessoais do ofendido e do ofensor;A gravidade do dano;Caráter reparatório e punitivo;Coibir a perpetuação de práticas abusivas ou a reincidência na conduta repudiada.(...)No caso em questão, a situação relatada pela Parte Recorrida, qual seja, a negativação do seu nome não pode desencadear numa indenização tão vultuosa quanto àquela fixada na sentença recorrida, sob pena de se desvirtuar o próprio objetivo do instituto indenizatório.(...)Face ao exposto, requer seja o presente recurso TOTALMENTE ACOLHIDO E PROVIDO, com vistas a afastar a condenação em danos morais. Caso assim não entendam V. Exa., pleiteia-se a redução do quantum indenizatório ao patamar usualmente estipulado pelo judiciário em casos semelhantes ao presente, sempre norteados pelos preceitos de proporcionalidade e de razoabilidade.
10. Ante a ausência de impugnação específica, resta demonstrado o não cumprimento do princípio da dialeticidade.11. RECURSO NÃO CONHECIDO com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC.12. O não conhecimento do recurso caracteriza o recorrente como vencido, atraindo a incidência do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95 quando tenham sido apresentadas contrarrazões. Desse modo, condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.